Tribunal: TJPA
Processo: 0800145-85.2018.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800145-85.2018.8.14.0047

APELANTE: F. FOGACA DE CASTRO CIA LTDA, LUCIMAR GERALDA DE CASTRO, FRANCISCO FOGACA DE CASTRO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA SEM ANÁLISE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que homologou pedido de desistência da execução de título extrajudicial promovida pelo Banco Bradesco S.A. antes da análise de exceção de pré-executividade apresentada pelos executados, que alegaram novação e adimplemento parcial da dívida. Decisão posterior rejeitou embargos de declaração e condenou os embargantes por litigância de má-fé, sem prévia intimação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se é válida a homologação da desistência da execução sem o consentimento dos executados, após a apresentação de exceção de pré-executividade versando sobre mérito;
(ii) saber se é nula a condenação por litigância de má-fé imposta sem prévia intimação para manifestação;
(iii) saber se é devida a condenação dos executados ao pagamento de novos honorários sucumbenciais, apesar do pagamento anterior em renegociação contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Apresentada exceção de pré-executividade antes da homologação da desistência e versando sobre matéria de mérito (novação e adimplemento), a homologação dependia de consentimento dos executados, conforme art. 775, parágrafo único, II, do CPC.
4. A decisão que condenou por litigância de má-fé sem prévia intimação ofende os arts. 9º e 10 do CPC e constitui nulidade absoluta.
5. A condenação ao pagamento de novos honorários sucumbenciais afronta o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, tendo em vista o pagamento anterior de honorários no âmbito da renegociação contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento:
1. A homologação da desistência da execução, após a apresentação de exceção de pré-executividade com alegações de mérito, exige o consentimento dos executados (CPC, art. 775, parágrafo único, II).
2. A condenação por litigância de má-fé sem prévia intimação da parte viola o contraditório e é nula (CPC, arts. 9º e 10).
3. Não é cabível nova fixação de honorários advocatícios em favor do exequente quando já houver pagamento anterior a esse título na renegociação da dívida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 80, I, V e VII; 85, §§ 2º e 11; 775, caput e parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada
: Não indicada expressamente, mas alinhada à orientação do STJ sobre contraditório substancial e limites à atuação judicial de ofício.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por F. Fogaça de Castro Cia Ltda - EPP, Lucimar Geralda de Castro e Francisco Fogaça de Castro contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rio Maria, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, movida pelo Banco Bradesco S.A., com base em duas cédulas de crédito bancário no valor total de R$ 83.349,58. A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“DECIDO.
A norma inserta no art. 775 do CPC faculta ao exequente desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva.
Todavia, o parágrafo único do dispositivo legal em comento observa que serão extintos a impugnação e os embargos que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o exequente as custas processuais e honorários advocatícios (I) e, nos demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou do embargante (II).
No caso destes autos, ante a desistência manifesta antes mesmo do aperfeiçoamento da relação processual, não vislumbro qualquer óbice à homologação pretendida.
ISTO POSTO, COM ESPEQUE NA REGRA DISPOSTA NO ART. 485, VIII, C/C ART. 775, AMBOS DO CPC, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA E JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
Custas pelo exequente, na forma da Lei. À UNAJ para o devido cálculo e providências legais. Advirto o exequente de que, na hipótese de não pagamento das custas no prazo legal, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa, nos termos da norma do art. 46, da Lei nº. 8.328, de 29 de dezembro de 2015.
Sem condenação em honorários advocatícios, na forma da Lei.
Após o trânsito em julgado e pagas as custas, arquivem-se..”

Contra a sentença de extinção, os executados opuseram embargos de declaração (ID 17858708), alegando omissão e contradição, especialmente pela ausência de apreciação da exceção de pré-executividade e pela interpretação equivocada do momento de formação da relação processual.

Os embargos foram julgados improcedentes por decisão lançada ao ID 9189814, que rejeitou as alegações de omissão e contradição, considerando que a citação somente se aperfeiçoou com a juntada do mandado cumprido, em 05/08/2019.

Na mesma decisão, o juízo de origem condenou os embargantes por litigância de má-fé, com base nos incisos I, V e VII do art. 80 do CPC, fixando multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, indenização de R$ 8.334,95 e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, além das custas processuais.

Em suas razões recursais, os apelantes alegam, que a exceção de pré-executividade foi tempestivamente apresentada antes da homologação da desistência e versava sobre matéria de mérito, novação contratual e adimplemento parcial da dívida, tornando obrigatória a sua apreciação antes da extinção do feito (art. 775, parágrafo único, II, do CPC), que a condenação por má-fé é nula por ausência de prévia intimação para manifestação, violando os arts. 9º e 10 do CPC, que a efetiva citação ocorreu em 10/07/2019, ainda que o mandado tenha sido juntado posteriormente, estando estabilizada a relação processual, que a cobrança judicial posterior ao acordo caracteriza conduta abusiva do banco, o qual deve ser condenado às verbas de sucumbência, inclusive diante do pagamento anterior de R$ 6.500,00 a título de honorários.

Ao final, requerem, a anulação da sentença e da decisão que julgou os embargos de declaração, para que seja apreciada a exceção de pré-executividade, a exclusão da condenação por litigância de má-fé, a inversão do ônus da sucumbência, com condenação do banco em honorários advocatícios e indenização.

Não apresentadas as contrarrazões.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Estão presentes os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conhece-se do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

A matéria devolvida a este Egrégio Colegiado cinge-se, à legalidade da homologação da desistência da execução após a apresentação de exceção de pré-executividade fundada em novação da dívida, à nulidade da decisão que condenou os recorrentes por litigância de má-fé sem prévia intimação para manifestação, à fixação de honorários advocatícios em desfavor dos executados, mesmo havendo pagamento anterior em sede de renegociação.

2.1. Da impossibilidade de homologação da desistência da execução sem análise da exceção de pré-executividade

O Banco Bradesco ajuizou ação de execução de título extrajudicial com base em duas cédulas de crédito bancário, tendo os executados sido citados em 10/07/2019. No dia seguinte, 11/07/2019, o exequente protocolou pedido de desistência da execução. Já em 15/07/2019, os executados apresentaram exceção de pré-executividade, arguindo a ocorrência de novação contratual em 02/01/2019 e o adimplemento parcial da dívida, inclusive com pagamento de R$ 6.500,00 a título de honorários advocatícios.

O juízo de origem, entretanto, considerou que a relação processual não teria se aperfeiçoado, sob o argumento de que a juntada do mandado de citação somente ocorreu em 05/08/2019. Com base nisso, entendeu que a desistência independeria de consentimento dos executados, nos termos do art. 775, caput, do CPC, e homologou a extinção do feito sem resolução do mérito.

Todavia, verifica-se que a exceção de pré-executividade foi tempestivamente interposta após a ciência inequívoca da citação e antes da homologação da desistência. Ainda que a juntada do mandado tenha ocorrido posteriormente, é certo que os executados, cientes da demanda, exerceram o contraditório mediante apresentação de defesa. A exceção versava sobre matéria de mérito – novação e adimplemento –, e, portanto, nos termos do art. 775, parágrafo único, II, do CPC, a homologação da desistência dependia do consentimento dos devedores, o que não foi observado.

A inércia do juízo ao não analisar a exceção de pré-executividade, à luz de tais alegações e documentos, representa vício de procedimento e cerceamento do direito de defesa, o que impõe a anulação da sentença de extinção.

2.2. Da nulidade da condenação por litigância de má-fé

Em sede de embargos de declaração, os apelantes apontaram omissões e contradições na sentença. Em resposta, o juízo não apenas rejeitou os embargos, como também impôs, de ofício, condenação por litigância de má-fé aos executados, com aplicação de multa de 5% sobre o valor da causa, indenização no valor de R$ 8.334,95 e ainda honorários advocatícios fixados em 10%.

A decisão proferida nos embargos de declaração foi surpresa e ofendeu diretamente os artigos 9º e 10 do CPC, que vedam decisão contra a parte sem que esta tenha sido previamente ouvida. Não houve qualquer intimação específica para manifestação dos recorrentes antes da imposição das sanções, tampouco menção anterior de que seriam considerados litigantes de má-fé.

Além disso, a própria defesa apresentada pelos executados continha elementos e documentos que, ao menos em tese, justificavam a exceção de pré-executividade, afastando a má-fé e caracterizando o legítimo exercício do direito de defesa.

2.3. Dos honorários advocatícios – vedação ao bis in idem

Durante a renegociação formalizada em 02/01/2019, os executados realizaram pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 6.500,00 em favor do patrono do banco exequente. A posterior condenação dos apelantes ao pagamento de novos honorários de sucumbência, nos termos da decisão que julgou os embargos de declaração, viola o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

Ademais, sendo anulada a sentença de extinção e reconhecida a atuação indevida do exequente em manter a execução após o acordo e recebimento de valores, inclusive de honorários, impõe-se a inversão dos ônus da sucumbência, com a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, a serem fixados conforme os parâmetros legais.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO

para:

a) Anular a sentença de ID 9189800, que homologou a desistência da execução, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento e julgamento da exceção de pré-executividade;

b) Afastar integralmente a condenação por litigância de má-fé imposta aos apelantes na decisão de embargos de declaração (ID 9189814), inclusive no que tange à multa, indenização e honorários nela fixados;

c) Condenar o exequente, Banco Bradesco S.A., ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da causa, corrigido monetariamente, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 22/07/2025